Tribunal: TJBA
Processo: 8000629-53.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000629-53.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA DA HORA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ILÍCITA CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA CONSUMIDORA. IMPROVIMENTO AO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por consumidora residente em bairro desprovido de energia elétrica, determinando a ligação do serviço, mas indeferindo o pedido de danos morais. A autora sustentou a omissão injustificada da concessionária; a ré alegou ausência de legitimidade ativa da autora, irregularidade fundiária e suposta localização do imóvel em área de preservação ambiental.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia cinge-se a:

(i) saber se a autora é parte legítima para postular judicialmente em face da concessionária, ante a ausência de comprovação formal de propriedade ou posse do imóvel;

(ii) saber se a ausência prolongada de fornecimento de energia elétrica, em bairro popular, configura falha na prestação de serviço essencial apta a ensejar condenação por danos morais.

(iii) saber se as alegações da concessionária, de natureza técnica ou fundiária, afastam sua responsabilidade civil.

III. Razões de Decidir

3. A ilegitimidade ativa foi corretamente afastada, pois a autora demonstrou ser usuária do imóvel e demandante legítima de serviço essencial, sendo irrelevante a ausência de título dominial formal.

4. A negativa injustificada de ligação do serviço, em localidade já parcialmente atendida, associada à omissão da ré mesmo diante de solicitações administrativas reiteradas e da ausência de prova de impedimento técnico, constitui falha grave na prestação de serviço essencial, em violação à dignidade da pessoa humana, ensejando a reparação por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso da autora provido em parte para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da COELBA improvido.

Tese de julgamento: "1. A ausência injustificada e prolongada de fornecimento de energia elétrica em comunidade consolidada, não obstante reiteradas solicitações, configura omissão ilícita da concessionária e enseja indenização por danos morais. 2. A negativa de fornecimento de serviço público essencial não pode ser justificada por ausência de registro imobiliário, alegada irregularidade fundiária ou genérica referência à existência de área de preservação permanente, quando não comprovados impedimentos técnicos concretos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXV; 37, §6º.

CDC, arts. 6º, VIII; 14, §3º; 22.

CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11; 1.010, II e III.

Lei nº 7.783/1989, art. 10, I..

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8000629-53.2021.8.05.0043
, em que figuram como Apelantes
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e
CLAUDIA DA HORA SILVA
e como Apelados
CLAUDIA DA HORA SILVA e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA .

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA